Tribunal: TJDFT
Processo: 0701597-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701597-25.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS FRANZONI RODRIGUES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência visando ao reconhecimento de ilegalidade de dupla classificação de candidatos cotistas com notas suficientes para ampla concorrência, na primeira fase, relativo ao concurso para agente da Polícia Civil Edital no 1/2020, possibilitando ao recorrente avançar no certame, com a correção de sua prova discursiva. Em resumo, sustenta o agravante que a medida postulada possibilitaria afastar 275 concursandos cotistas, incluindo-o dentro da classificação de nota de corte. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança no direito alegado. Dispõe o artigo 3o § 1o da Lei 12.990/2014. Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. Entre outras disposições no edital do certame, consta: “6.2.11 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.” “6.2.12 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros aprovados.” Não se acha estampada a ilegalidade que o recorrente aponta no edital, uma vez que os candidatos negros concorrem concomitantemente à ambas as vagas disponíveis, ou seja, tanto nas destinadas à ampla concorrência quanto às reservadas, estando de acordo, portanto, à norma de regência. O fato de a banca examinadora aplicar a regra legal no resultado final do concurso não evidencia ilegalidade alguma, pois, ao contrário, estar-se-ia violando as condições estabelecidas no próprio edital quanto à cláusula de barreira, que delimita o quantitativo de candidatos que teriam suas provas corrigidas para a segunda fase do concurso, e cujo objetivo é justamente selecionar aqueles mais bem classificados no certame (RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014). Ao que consta, o recorrente foi aprovado na prova objetiva, porém fora do limite estabelecido no edital como nota de corte, e não há qualquer discussão quanto aos critérios de correção da prova e a posição alcançada com o seu rendimento. Desse modo, não se vislumbra a probabilidade do direito a justificar a tutela de urgência pretendida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 25 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito